Tribunal: TJSP
Processo: 0018628-85.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO. AMEAÇAS DE TUMULTO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. Demonstrados nos autos o desrespeito a servidor público e a desobediência à sua ordem, consistentes em ameaças de tumulto ("VOU TUMULTUAR SEMPRE ESTIVE NA LIDERANÇA DOS PRESOS") e de "derrubada" do corpo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO. AMEAÇAS DE TUMULTO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. Demonstrados nos autos o desrespeito a servidor público e a desobediência à sua ordem, consistentes em ameaças de tumulto ("VOU TUMULTUAR SEMPRE ESTIVE NA LIDERANÇA DOS PRESOS") e de "derrubada" do corpo diretivo da penitenciária ("VOU DERRUBAR TODA ESSA DIRETORIA"), com recusa em retornar para a cela, caso não atendido pedido de transferência para outra unidade prisional. Agentes penitenciários confirmaram os fatos, tais como descritos no comunicado de evento. Versão exculpatória do sentenciado que restou isolada nos autos. Caracterizada a falta grave tipificada no art. 50, VI, c.c. arts. 39, II e V, da Lei de Execução Penal, não havendo que se falar em insuficiência de provas, tampouco em desclassificação para falta média. Conduta praticada subsome-se ao aludido tipo disciplinar. Conduta de elevado potencial lesivo à ordem prisional, potencializada pela alegada liderança sobre os demais detentos. Sanção aplicada atende aos critérios da proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade stricto sensu), havendo razoável equilíbrio entre a gravidade da penalidade e a importância dos bens jurídicos protegidos. O cometimento de falta disciplinar de natureza grave acarreta a interrupção do lapso temporal para fins de progressão. Exegese do art. 112, § 6o, da LEP, e incidência da Súmula 534 do STJ. 2. Justificada a perda dos dias remidos na fração de 1/3 (um terço), tendo em vista a gravidade e a natureza da falta disciplinar, comprometedora da disciplina e estabilidade da penitenciária, além da necessidade de resposta estatal enérgica para prevenir novas infrações.
Agravo defensivo improvido.